Tribunal: STF
Processo: RE 603575
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL 
   PÚBLICA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. OMISSÃO 
   DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. 
   DEVER DO ESTADO.
1.	A educação é um direito fundamental e 
   indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios 
   que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito 
   veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da 
   Administração importa afronta à Constituição.
2.	O Supremo fixou 
   entendimento no sentido de que "[a] educação infantil, por 
   qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se 
   expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente 
   discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a 
   razões de puro pragmatismo governamental[...]. Embora resida, 
   primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a 
   prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se 
   possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que 
   em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas 
   públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas 
   implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão -
   por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos 
   que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a 
   comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais 
   impregnados de estatura constitucional". Precedentes.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.